Tribunal: TJPA
Processo: 0800534-46.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800534-46.2020.8.14.0000
PACIENTE: DEBSON LEVI TEIXEIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:_______

PROCESSO:
0800534-46.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: MARACANÃ/PA

IMPETRANTE: JHONATA GONÇALVES MONTEIRO – OAB/PA Nº 29.571

PACIENTE: DEBSON LEVI TEIXEIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Não há dúvida da presença dos requisitos para a segregação cautelar do paciente, uma vez que o magistrado singular se baseou no risco de reiteração delitiva por parte dos agentes e no
modus operandi
do delito
.

2.
Não há que se falar excesso de prazo na formação da culpa, quando o juízo vem tomando as providências necessárias para impulsionar o feito, não havendo, portanto, desídia do magistrado e nem serôdia injustificada, mormente considerando os esforços envidados pela autoridade tida como coatora para a fluidez da tramitação.

3. Ordem conhecida, todavia, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório
, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado Jhonata Gonçalves Monteiro, em favor de
Debson Levi Teixeira da Silva
, que responde a ação penal perante o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Após apresentar sua versão dos fatos e afirmar que a conduta se amolda ao tipo da receptação, alega o impetrante, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente de ausência de motivação idônea para a decretação de sua custódia cautelar, argumentando que o decreto prisional está fundamentado de forma genérica.

Em complemento, assevera a ilegalidade da prisão, imposta sem a realização da audiência de custódia.

Afirma, por fim, o excesso de prazo para o encerramento do inquérito policial.

Por esses motivos, requer a concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com sua substituição por medidas cautelares e, ao final, a ratificação da medida.

Os autos vieram-me distribuídos, ocasião em que indeferi o pedido liminar, requisitei informações à autoridade coatora e, após, determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Em cumprimento àquela determinação, o juízo

impetrado prestou informações (ID. nº 2.680.978).

A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento do
writ,
porém, no mérito, pela sua denegação, por não configurar constrangimento ilegal (ID. nº 2.729.737).

É o relatório.

VOTO

Em que pese a combativa fundamentação engendrada pelo impetrante, não constato qualquer constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente.

Ao contrário do que foi sustentado no
mandamus,
a diretiva atacada demonstra, de maneira clara e induvidosa, a imprescindibilidade da segregação preventiva do coacto.

Nessa linha, reproduzo trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente feito por representação do Delegado da Polícia Civil, no ponto de interesse:

“Recebo o flagrante lavrado em desfavor de DEBSON LEVI TEIXEIRA DA SILVA, objeto do Ofício nº 223/2019-UIPP/MAR, de 10.06.2019, da Delegacia de Polícia Civil desta Urbe, e o mantenho porque revestido das formalidades legais.

Os indícios de autoria são veementes e recaem sobre a pessoa do demandado que confessou perante a autoridade Policial a autoria do crime que se lhe imputa, o que se coaduna com as declarações das vítimas.

Apesar de ter dito à autoridade Policial que nunca fora preso ou processado, o demandado apresenta antecedente criminal consistente da ação penal em referência, na 5ª Vara Criminal da comarca de Ananindeua, que está suspenso na forma do art. 366, do Código de Processo Penal.

Nessas circunstâncias, creio que sua pronta liberdade poderá significar avalizar uma conduta errada e estímulo a prosseguir com atos dessa natureza, já que consequência nenhuma isso lhe trouxe, equivalendo a visar um passaporte para a criminalidade, pondo em risco a sociedade e até retirando dele a chance de se corrigir.

Nesta decisão, estou levando em consideração também o bem estar das vítimas e até certa satisfação que o Poder Público lhes deve, pois, seus relatos deixam claro os momentos de angustia porque passaram, mormente pelo fato do crime ter sido cometido com o uso de arma de fogo.

O demandado, com seu comportamento de atitude criminosa, incomoda a sociedade, que se sente insegura, sendo necessário dar-lhe um freio, para que reflita sobre a situação, que tende a piorar gradativamente, o que só se viabiliza com uma pronta intervenção, de sorte que deixar a situação como está, sem dar a devida atenção, é fomentar a perturbação da ordem pública que está promovendo, levando à sociedade um sentimento de injustiça e descaso do Poder Público para com situações desse jaez.

Considero o crime de que está sendo o demandado acusado como de alta gravidade, cabendo-me expor que uma pessoa que faz um assalto, usando arma, seja ela de qual tipo for, para apropriar-se de bens, está disposta a tudo, inclusive matar ou morrer, ferir ou ser ferido, o que sugere tratar-se de indivíduo de alto nível de periculosidade.

Deixo consignado meu entendimento da responsabilidade do Poder Judiciário para com a sociedade, que não pode banalizar o trabalho da Polícia, pois, isso poderá estimular não só o próprio demandado a prosseguir com atos criminosos, na crença de que quantas vezes assim faça nada lhe acontecerá, como também outros, que vislumbrando que “o crime compensa” certamente se aventurariam em práticas criminosas na certeza de que mesmo sendo pegos, serão postos em liberdade logo em seguida.

Ademais, tenho convicção de que se uma intervenção séria não for feita imediatamente, a tendência é que o demandado progrida ainda mais na prática de delitos, pela certeza de que terá que consequência nenhuma seus atos lhe acarretarão e que ficará sempre na impunidade.

Por estas razões, na forma do inciso II, do art. 310, do Código de Processo Penal, e na certeza de que, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas, pelo menos neste momento, converto a prisão em flagrante de DEBSON LEVI TEIXEIRA DA SILVA em prisão preventiva, devendo o mesmo permanecer custodiado até decisão em contrário.

Comunique-se a Autoridade Policial, da homologação do flagrante e conversão desta prisão em prisão preventiva, alertando-a para a necessidade de rigoroso cumprimento dos prazos legais, sobretudo para que a custódia não se torne ilegal, bastando a entrega de uma via desta decisão, mediante recibo na que ficará nos autos”.
(Grifei).

Exposto isso, ressalta-se que o art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, determina a concessão de
Habeas Corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

Pontua Carlos Ayres Britto sobre o tema que:

“O habeas corpus é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5º da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão.” [HC 96.787, rel. min. Ayres Britto, j. 31-5-2011, 2ª T, DJE de 21-11-2011.]

No caso dos autos, não há dúvida de que estão presentes os requisitos para a segregação cautelar do paciente com fundamento na garantia da ordem pública, devido ao risco de reiteração delitiva e
modus operandi
do delito – roubo, com emprego de arma de fogo, ficando evidente a periculosidade do paciente.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO EVIDENCIADO. PEQUENO ATRASO JUSTIFICADO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo paciente, consistente em roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, "agressão à vítima por meio de chute com a motocicleta desta em movimento" e no risco de reiteração delitiva por haver pedido de prisão preventiva em aberto em outra comarca do estado. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.
3. Como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais em curso são suficientes para a imposição da segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
5. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 6. No caso em exame, o feito vem tendo regular andamento, avizinhando-se o encerramento da instrução. Ademais, o pequeno atraso para o seu término justifica-se em razão da necessidade de expedição de carta precatória e do não cumprimento dos atos processuais no prazo por um dos corréus. 7. Ordem denegada”.
(HC 494.523/CE, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Nesse trilhar, a decisão do juízo singular fundamentou a decretação preventiva na gravidade concreta do delito em tese praticado, não havendo quer se cogitar a ausência de fundamentação, ou mesmo a inexistência dos pressupostos para a sua decretação.

Por outro lado, em relação à alegação de excesso de prazo, é imperioso destacar que os prazos processuais não são absolutos, na medida em que cada caso é caracterizado por demandas únicas, de acordo com características próprias, de forma que necessitam de certa quantidade de tempo para que se tenha uma solução justa.

Não é à toa que os prazos do juízo são tidos como impróprios, ou seja, destituídos de preclusividade. Isso se deve ao fato de que o andamento processual não pode ser regido por critérios exclusivamente matemáticos que não respeitam particularidades decorrentes do andamento processual e as peculiaridades do processo. É preciso primar pela razoabilidade para que se dê uma prestação jurisdicional eficiente.

Este entendimento é amplamente difundido pelos tribunais de todo o país, inclusive pelas Cortes Superiores, como demonstrado no julgado nº
RHC 94.813/AL
do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, consta das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora que:
“a instrução só não foi finalizada em 27/11/2019 porque o Sistema Penal não apresentou o réu em audiência, levando o Juízo a deprecar seu interrogatório”.

Logo, como se vê, na hipótese d
os autos, o trâmite da ação originária não extrapola os limites da razoabilidade, considerando-se, sobretudo, que o
juízo
a quo
vem tomando as devidas providências para o regular andamento do feito, não existindo desídia ou serôdia injustificada de sua parte.

Nessa linha de raciocínio, confira-se,
v.g.,
o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. DECURSO DE CERCA DE 6 MESES DE TRAMITAÇÃO. AUDIÊNCIA DESIGNADA. JULGAMENTO PRÓXIMO DO ENCERRAMENTO. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
2. Hipótese na qual não se verifica a existência de qualquer morosidade ou paralização, mostrando-se, ao contrário, plenamente razoável o lapso decorrido desde a citação, ocorrida em 21/6/2019, com resposta à acusação juntada em 7/7/2019, e o andamento atual, em que possivelmente já tenha se realizado a audiência de instrução e julgamento designada para 29/10/2019. 3. Mesmo se presumindo a redesignação da audiência para data posterior - dada a ausência de informações no portal do Tribunal a quo a respeito da realização -, tal fato não é suficiente para levar à conclusão de que resta configurado constrangimento ilegal. Isso porque se constata que os autos encontram-se em estado avançado, vislumbrando-se a proximidade da conclusão do feito. Além disso, o decurso de cerca de 6 meses para o julgamento não ultrapassa o razoável. 4. Recurso desprovido”.
(RHC 121.263/PI, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019) (grifei).

Diante do exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço da ordem, todavia, no mérito, denego-a.

É o voto.

Belém, 18 de fevereiro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 02/03/2020